Tribunal: TJBA
Processo: 0000684-42.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Jeremoabo Apelação Crime n° 0000684-42.2018.8.05.0142 Apelante: Marcelo Nysany Silva Hungria Santos Defensor Dativo: Manuel Antônio de Moura (OAB/BA 8.185) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Leonardo Candido Costa Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EQUIPARADA A DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM DROGAS FRACIONADAS E ARMAS APTAS AO DISPARO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU QUANTO À POSSE DE DROGAS E ARMAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, insurgindo-se contra a sentença sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelos delitos de roubo majorado, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito. III. Razões de decidir 3. Comprovada a materialidade delitiva por autos de prisão em flagrante, autos de exibição e apreensão e laudos periciais. 4. Autoria demonstrada por meio da palavra firme e coerente da vítima, corroborada por reconhecimento realizado na fase policial, bem como pelos depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela investigação e prisão em flagrante. 5. Apreensão da res furtiva em poder do réu em momento próximo aos fatos, circunstância que reforça o liame subjetivo com o crime patrimonial. 6. No tocante ao tráfico de drogas, apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, fracionados e acondicionados de forma compatível com a mercancia, aliada à tentativa de ocultação do material ilícito e à prova oral produzida sob contraditório. 7. Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo equiparada a de uso restrito, materialidade e autoria incontroversas, inclusive com confissão judicial do acusado, corroborada por laudo pericial atestando a aptidão das armas para disparo. 8. Dosimetria fixada com observância aos critérios do art. 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo insurgência específica apta a ensejar revisão. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais. 2. A apreensão de drogas fracionadas, aliada a depoimentos policiais firmes e convergentes, é suficiente para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A posse de arma de fogo equiparada a de uso restrito, comprovada por laudo pericial e confissão do réu, caracteriza crime de mera conduta, prescindindo de demonstração de finalidade específica. Dispositivos legais relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2º-A, I; 59; 69. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV. Código de Processo Penal, arts. 312 e 386, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 936.224/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.607.876/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000684-42.2018.8.05.0142, oriundos da Comarca de Jeremoabo, em que figuram como apelante Marcelo Nysany Silva Hungria Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)